Tribunal: TJDFT
Processo: 0740418-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HÉLIO JUSTINO VIEIRA, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou impugnação à avaliação judicial de imóvel penhorados. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por CONDOMÍNO DO LOTE 10 DA CSA 03 TAGUATINGA DF. Foi penhorado o imóvel residencial que deu origem ao débito exequendo. O bem foi avaliado por Oficial de Justiça em 27/04/2023 e de forma direta, de modo que o valor da propriedade foi estimado em R$180.000,00. O executado apresentou impugnação, sob alegação de em consulta a site de anúncios, encontrou outros imóveis com mesmas características oferecidos à venda pelo preço médio de R$325.666,00. Anexou laudo particular em que os mesmos imóveis foram avaliados, respectivamente, em: a) R$385.485,00; b) R$397.730,00 e; c) R$300.235,00. Requereu o acolhimento nova avaliação por profissional qualificado. Sobreveio a decisão agravada rejeitando impugnação. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação e acresceu que o Oficial de Justiça teria deixado de considerar em sua avaliação a área comum de 11,008m2 e vaga de garagem com área real de 14,166m2. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para homologar o valor de R$325.666,00 ou determina a realização de nova avaliação por perito a ser indicado pelo juízo. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Instado a se manifestar quanto a eventual inovação recursal sustentou que não haveria o vício, posto que “o agravante escreveu declaração de próprio punho afirmando que, na avaliação do imóvel, não foi considerada a garagem posicionada de frente ao pistão sul” e na própria impugnação o devedor teria se referido a imóveis da região com garagem. Requereu a “concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, consoante acima especificado, uma vez preenchidos os seus requisitos legais, de modo a suspender a eficácia da Decisão agravada, e no mérito que seja reformada a decisão agravada com o fito de homologar os laudos acostados pela Agravante como valor correto dos imóveis penhorados”. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo oficial-avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, tecendo meras considerações genéricas. Assim, da simples leitura da impugnação, conclui-se que o devedor tem a pretensão de modificar o entendimento do oficial-avaliador, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. Ademais, a avaliação realizado por oficial de justiça, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público, o que não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, rejeito a impugnação da avaliação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, importa ressaltar que as alegações relativas a eventual erro quanto à área do imóvel não foi objeto de debate perante o juízo de origem, caracterizando inovação recursal, o que pode constituir óbice ao conhecimento do recurso. Mas esse ponto ficará relegado à apreciação do Colegiado. No mais, ainda que superada a questão formal, não se vislumbra a plausibilidade do direito necessária ao deferimento do efeito suspensivo. O laudo de avaliação foi lavrado nos seguintes termos: “LAUDO DE AVALIAÇÃO Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2023, eu, Karla Cristina Marquez Arantes, Oficial de Justiça Avaliadora, em cumprimento ao Mandado de Avaliação, processo no 0710179-61.2020.8.07.0007 autor Condomínio do Edifício do Lote 10 da CSA 03 e réu Lucy Justino Vieira e outros, procedi a avaliação do bem imóvel descrito a seguir: - LOTE 10, APT 603 DA CSA 03 – TAGUATINGA SUL, imóvel pertencente aos réus, com as seguintes características: área de 59,81m2, registrado sob a matrícula no 88.072 no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, composto de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro e banheiro de empregada. O imóvel não possui nenhuma benfeitoria, sendo que a pintura está em péssimo estado, o piso de taco está velho, os azulejos da cozinha e banheiros estão velhos. O imóvel está localizado em uma importante avenida da cidade, próximo a pontos de ônibus, o metrô está a poucos quilômetros de distância, pertence a uma área que possui serviços públicos de telefonia, energia, água e esgoto, internet, há um shopping center nas proximidades. Assim, AVALIO o presente bem em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Do que para constar e fins de direito, lavrei o presente em uma via, que assino.” Toda a argumentação do agravante se prende a suposto erro em desconsiderar a área comum de comum de 11,008m2 e vaga de garagem com área real de 14,166m2. Pois bem. Primeiramente, impende salientar que, embora essa vaga de garagem integrasse originalmente o imóvel, deixou de integrar a partir do registro sexto constante de sua matrícula: “AV. 6/88072 DATA: 21 de novembro de 2003. EXCLUSÃO Fica excluída dessa matrícula o imóvel denominado VAGA DE GARAGEM No7, por força da Regularização da Instituição de Condomínio, objeto do R7 supra, rematriculada sob o no 219616.” O Oficial de Justiça considerou em sua avaliação a área privativa constante da própria matrícula do imóvel, como é prática corrente em diligências dessa natureza. Importante ressaltar que a área comum supracitada pelo recorrente refere-se à fração ideal, ou seja, integrante do condomínio e de uso comum de todos os condôminos, razão porque é naturalmente excluída da avaliação. Por fim, os anúncios de outros imóveis colacionados pelo agravante não se prestam a infirmar o laudo, posto que se trata de bens localizados em outros endereços, bem como o apartamento do recorrente não tem benfeitorias e encontra-se em péssimo estado de conservação, conforme consignado pelo Oficial de Justiça. Nesse ponto, não houve impugnação pelo interessado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator